Tribunal: TJPA
Processo: 0801402-23.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801402-23.2022.8.14.0107

APELANTE: ENENILDO ZACARIAS PEREIRA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

APELADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ENENILDO ZACARIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA FORMALIDADES LEGAIS. ANALFABETO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira em face de decisão que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, por ausência de observância das formalidades legais exigidas para analfabetos, condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação e se a ausência da assinatura de terceiro a rogo, nos termos do art. 595 do Código Civil, acarreta a nulidade do contrato, bem como se há responsabilidade da instituição financeira pela reparação de danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a ausência das formalidades legais exigidas para a validade do contrato de prestação de serviços envolvendo pessoa analfabeta, especialmente a falta de assinatura de terceiro a rogo, conforme art. 595 do CC/2002.

4. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má prestação de serviços e pelos descontos indevidos, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais, dado o abalo à tranquilidade financeira do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção da condenação por danos morais.

"1. A ausência de formalidades exigidas para a celebração de contrato com pessoa analfabeta, conforme art. 595 do CC, acarreta a nulidade do negócio jurídico. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 595; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AGV nº 3451609.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0801402-23.2022.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: CCB BRASIL S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

AGRAVADO/APELADO/APELANTE: ENENILDO ZACARIAS PEREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 20373853), interposto por CCB BRASIL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, em face da decisão monocrática de Id. 19892019, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE ANALFABETO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos na conta do consumidor. Não havendo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto, depreende-se que a contratação não é legítima e deve ser declarada nula.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé.

3. O desconto indevido realizado na conta do aposentado, de tarifas bancárias não contratadas, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido devendo ser majorado o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

4. Considerando a ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

5. Provimento parcial do recurso do banco réu e provimento parcial do recurso do autor, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Irresignado, a parte CCB BRASIL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, interpôs o presente recurso (Id.20373853), visando à reforma do
decisum
; e arguindo, em síntese, a validade do contrato firmado com o autor, ora agravado, uma vez que atendeu ao disposto no art. 595 do Código Civil, quanto à celebração de negócio jurídico com pessoa analfabeta.

Esclareceu que o agravado não apenas estava ciente do contrato, como também levou duas testemunhas de sua confiança para assinarem o contrato, em observância ao supracitado artigo.

Expôs a ausência de configuração do dever de indenizar por danos morais, visto que as ações geradas pelo instrumento jurídico decorrem do exercício regular do direito da instituição financeira, restando ausente nos autos provas acerca dos danos morais alegados pelo autor, ora agravado.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para a reforma da decisão monocrática e consequente provimento integral do recurso de Apelação interposto.

Contrarrazões apresentadas sob Id. 20935745, em que o agravado rechaçou os argumentos apresentados no recurso e pugnou pelo seu desprovimento

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da inobservância das formalidades legais exigidas para esclarecimentos das pessoas analfabetas.

Com efeito, ao verificar o instrumento contratual juntado pela agravante, Id. 16966448, observa-se que este encontra-se eivado de vícios, na medida em que, ainda que presente a assinatura de duas testemunhas e a aposição de uma digital, restou ausente a assinatura de terceiro a rogo, nos termos do art. 595, do diploma civil, o qual exige a presença
conjunta
da assinatura de terceiro a rogo e subscrição de duas testemunhas, para que o negócio jurídico seja válido, o que não se trata da hipótese dos autos.

Nesse sentido, é imprescindível o atendimento a
todos os requisitos
dispostos no art. 595 do diploma civil, pelo que a ausência de um destes, acarreta na invalidade do negócio jurídico, consoante acertadamente destacado pelo ilustre parecer ministerial,
in verbis:

“[...]

No entanto, não obstante as múltiplas oportunidades oferecidas nos autos, durante a fase de conhecimento, o Banco Réu não juntou o comprovante contratual que supostamente legitimaria as cobranças efetuadas, por ser o meio apto a comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a anuência da Apelada sobre os descontos impostos.

Isso porque o instrumento apresentado (Num. 14970361 – Pág. 3/9) não obedece às formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser
assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.
Grifei

Nesse sentido, ao deixar de apresentar contrato válido de prestação de serviços, o Banco réu não logrou desconstituir a narrativa do Autor de que não anuiu, autorizou ou solicitou empréstimo bancário.

[...].”

Apontamento reforçado, ainda, por este juízo no
decisum
agravado, nos seguintes termos
:

“[...]

Assim, considerando a ausência das formalidades exigidas para celebração do contrato de Id. 14970361, considerando que não consta a assinatura a rogo de terceiro, fica evidente a responsabilidade do banco réu pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e essa, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...].”

Nesse sentido, ante as circunstâncias fáticas do caso, comprovada a ilegalidade dos descontos, configura-se a responsabilidade civil da instituição financeira, haja vista os abalos ao consumidor em decorrência de negócio jurídico celebrado sem a sua devida anuência, conforme se dessume dos seguintes trechos da decisão:

“[...]

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que o autor teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

[...]

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral. [...]”

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, bem como a condenação ao dever de indenizar a título de danos morais e materiais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir,
estando o
decisum,
portanto, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no qual destaquei
,

in verbis
:

“[...]

“
Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3.
Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento
.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORAIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso em tela, entendo que a parte autoraa logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros em relação ao Contrato nº. 232753875, negócio jurídico que fora declarado inexistente pelo Juízo de 1º grau.
Digo isso porque a relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID Nº 4589123 – fls. 3 e 4), comprova o desconto realizado. 2-Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado sequer o referido contrato a fim de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. (...).”
(6452850, 6452850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, publicado em 2021-09-21)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

[...].”

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, de modo que confirmar o decisum ora recorrido, é medida que se impõe, razão pela qual conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024